Tribunal: TJMT
Processo: 1024623-94.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024623-94.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HELIZANGELA POUSO GOMES - CPF: 487.329.071-68 (ADVOGADO), ERICK GALEANO OLIVEIRA SALVADOR - CPF: 062.755.171-82 (PACIENTE), Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), HELIZANGELA POUSO GOMES - CPF: 487.329.071-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA - CPF: 062.738.011-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS MORAIS - CPF: 118.967.741-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO MORAES COSTA - CPF: 071.174.951-54 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE GRACIANO DOS SANTOS - CPF: 062.255.101-92 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO GIOVANI DA SILVA LUZ LOURENCO - CPF: 087.205.651-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, TORTURA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante, na data de 07/setembro/2023, pelos delitos de integrar organização criminosa, sequestro e cárcere privado, tortura e tentativa de homicídio qualificado;
(ii)
prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta e do suposto envolvimento do paciente com organização criminosa;
(iii)
paciente possui predicados pessoais favoráveis;
(iv)
audiência de instrução e julgamento realizada na data de 13/setembro/2024.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
saber se os predicados pessoais favoráveis do paciente permitem a substituição da medida segregatícia por cautelares diversas;
(iii)
se há excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta da conduta e a existência de indícios de envolvimento em organização criminosa permitem fundamentar a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

6. Eventuais predicados pessoais favoráveis não afastam a imprescindibilidade medida segregatícia quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

7. Nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I e II, e 312; CP, arts. 121, § 2º, 14, II, 148; Lei 12.850/2013, art. 2º, §2º; Lei 9.455/97, art. 1º, I, a.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg nos EDcl no HC n. 866.528/BA, AgRg no HC n. 910.594/SP; Súmula 52 do STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I e II, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
Erick Galeano Oliveira Salvador
, a fim de garantir a ordem pública.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, na data de 07/setembro/2023, pela prática, em tese, dos delitos de integrar organização criminosa, sequestro e cárcere privado, tortura e tentativa de homicídio qualificado, em contexto de organização criminosa.

Posteriormente, em 27/setembro/2023, foi oferecida a inicial acusatória em desfavor do paciente e dos demais acusados e, na data de 10/outubro/2023, o Juízo de origem recebeu a denúncia, no bojo da ação penal n. 1009088-44.2023.8.11.0006

Desde então, o impetrante sustenta que a instrução processual não avançou de forma significativa e o paciente se mantém segregado há, aproximadamente, 12 (doze) meses. Assim, alega constrangimento ilegal consistente no excesso de prazo.

Ademais, sustenta a inexistência de risco à ordem pública, pois, na espécie, o Juízo de origem fundamentou o decreto cautelar apenas com base na gravidade abstrata dos crimes. Ainda, destaca os predicados pessoais do paciente.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas diversas da prisão.

A liminar foi
indeferida
(id. 237151180).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 238847169).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 239998695).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia, além de que há excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

Conforme se observa dos autos, na data de 05/setembro/2023, o paciente e demais corréus, sob as ordens da facção criminosa Comando Vermelho, teriam sequestrado as vítimas e as interrogado, mediante emprego de arma de fogo e tortura, sobre suposto envolvimento com a organização Primeiro Comando da Capital e com o homicídio de um integrante do “
CV
”.

Diante das recusas das vítimas em prestarem as informações solicitadas, os acusados teriam decepado os dedos das vítimas com o uso de uma faca.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta, nos termos a seguir:

[...] “
Pelo requisito da ordem pública, é inconcebível, pelo prisma social, permitir a liberdade de pessoas essas que teriam, em tese, praticado as atrocidades relatadas pelas vítimas, que relataram terem sido mantidas em cárcere privado, torturados por meio de agresões físicas, tendo seus dedos decepados, bem como ameaçados com arma de fogo
. Assim, a ordem pública fica abalada com a liberdade de pessoas com tamanho perigo social. Nesta senda, cumpre anotar que a reprovabilidade da conduta dos autuados é latente, tendo agido com extrema frieza e extrema violência” [...]
(id. 236664672).

Posteriormente, o Juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, oportunidade em que ressaltou a necessidade de garantir a ordem pública com base no suposto envolvimento do paciente com organização criminosa.

[...] “
Destaco ainda a necessidade da garantia da ordem pública, haja vista a gravidade dos supostos delitos praticados pelos acusados, bem ainda a necessidade de se conter práticas de delitos decorrentes de guerra de facções que aterrorizam esta cidade
. Ressalto que as vítimas, sendo um menor de idade, foram também mantidas em cárcere privado, constrangidas mediante violência e grave ameaça, bem como torturadas, tendo, inclusive, os dedos decepados. Ainda, não obstante o réu possuir condições pessoais favoráveis, residência fixa, vínculos familiares e trabalho lícito, como elencado pela defesa, essas condições pessoais do acusado não justificam, per si, a revogação da cautelar extrema, conforme Enunciado n.º 43, do E. TJMT,
ainda mais quando os fatos que ora são apurados são de demasiada gravidade, podendo, inclusive, haver, participação de organização criminosa
” [...]
(id. 236664674).

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva do paciente, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque, conforme exposto acima, as circunstâncias do caso concreto denotam que a medida segregatícia do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, em vista da sobrelevada gravidade concreta da conduta, a qual teria envolvido a restrição de liberdade das vítimas, o emprego de arma de fogo e tortura (AgRg nos EDcl no HC n. 866.528/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Ademais, conforme observado pelo Juízo de origem, as circunstâncias do caso concreto revelam o suposto envolvimento do paciente com organização criminosa armada (Comando Vermelho), o que permite fundamentar a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

De outro tanto, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Assim, revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública.

Por fim, no que tange à alegação de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento foi realizada na data de 13/setembro/2024, oportunidade na qual o juízo declarou encerrada a instrução processual, prosseguindo o feito para a fase das alegações finais (PJe n. 1009088-44.2023.8.11.0006).

Sendo assim, concluída a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, consoante enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024